Tribunal: CARF
Processo: 11065.901545/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901545/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901545/2011-68
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins - mercado interno, referente ao período
01/01/2006 a 31/03/2006, no valor de R$ 68.321,70, transmitido através do PER/Dcomp
n° 13234.79696.140907.1.5.11-8232.
A DRF Novo Hamburgo proferiu o despacho decisório de fls. 2, através do qual
homologou parcialmente o PER/Dcomp n° 12782.26441.170907.1.7.11-6249 e declarou
que não havia valor a ser restituído/ressarcido para o PER/Dcomp n° 8232 (os
PER/Dcomps n° 22823.33454.140907.1.7.11-2406, 6977,33774.49200.170907.1.7.11-
9822 e 19982.07417.170907.1.7.11-0250 foram integralmente homologados).
Cientificado em 18/05/2011 (fl. 50), o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 7/15, em 13/06/2011.
Junto com a manifestação, o interessado juntou cópia do Relatório Fiscal, resultante do
MPF n° 10.1.07.00-2010-01890-5, denominado Auto de Infração. A autoridade fiscal
enumerou as glosas e irregularidades constatadas, sendo que na tabela de consolidação
consta o item do relatório correspondente. Deste modo, neste relato, mantivemos a
mesma numeração, para maior clareza.
1) Créditos sobre serviços:
1.1) Seguros:
O contribuinte teria informado no Dacon, nas linhas destinadas a "serviços utilizados
como insumos" valores referentes a “Serviços Prestados PJ - conta 8061.6”, “Despesas
de Manutenção e Conservação de Bens - conta 8074-8” e “Despesas de Seguros - conta
8076”.
As despesas de seguros seriam títulos de prêmios de seguros de cargas, junto à
Rodovias Seguros, incluídas indevidamente na base de cálculo dos créditos de PIS e de
Cofins desde o 4° trim./2005 até o 4° trimestre/2008. Não havia qualquer previsão legal
para tal inclusão. A autoridade fiscal ratificou tal entendimento através da Solução de
Divergência da Cosit/RFB n° 14/2008. Tais despesas foram glosadas.
1. 2) Terceirizações - Pagamentos a Pessoas Físicas
Dentre os lançamentos na rubrica "Serviços Prestados - PJ", havia atividades prestadas
pelas empresas ATL Indústria e Comércio de Cereais Ltda. (CNPJ n° 94.813.474/0001-
04) e Elaine Schonfeldt, CNPJ n° 04.797.813.0001-05, os quais não seriam pessoas
jurídicas independentes do contribuinte.
A autoridade fiscal constatou uma série de indícios que levaram à conclusão de que o
contribuinte contrataria de maneira simulada as duas empresas, em lugar dos próprios
funcionários, tendo sua mão-de-obra tributada pelo Simples, reduzindo sua carga
previdenciária e ainda usufruindo do creditamento do PIS e da Cofins em relação a
esses serviços de industrialização por encomenda.
Assim, tais serviços foram glosados.
Créditos sobre fretes de aquisições de Pessoas Físicas:
O contribuinte teria sido intimado a apresentar os conhecimentos e a cópia das notas
fiscais dos bens transportados.
A autoridade fiscal teria constatado a inclusão na base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade de fretes relativos a arroz em casca de diversos produtores rurais
pessoas físicas, mas como o bem adquirido não gerava direito a crédito, o frete também
não poderia gerar.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

A aquisição de arroz em casca gerava crédito presumido à razão de 35%, mas conforme
o art. 8°, Lei n° 10.925/2004, esse tipo de crédito só poderia ser deduzido do PIS e da
Cofins, não integrando o valor passível de ressarcimento. Por tal motivo, tais fretes
foram glosados.
Vendas não tributadas:
No mês de 11/2007, o contribuinte apropriou-se de créditos sobre a devolução de
vendas, mas em análise das notas fiscais de devolução, a autoridade fiscal teria
constatado se tratar de arroz beneficiado (NCM 1006.20 e 1006.30), taxado à alíquota
zero desde 26/07/2004, não ensejando a apropriação de créditos da não cumulatividade.
2) Créditos sobre despesas não comprovadas:
2.1) Créditos Presumidos:
A autoridade fiscal apurou aproveitamento indevido de crédito presumido sobre a
aquisição de arroz em casca à alíquota de 35%, pois o contribuinte informou um valor
no Dacon, mas foi apurado outro nas notas fiscais. Contudo, como tais valores não são
passíveis de ressarcimento e não integraram o pedido de ressarcimento, não alteram o
resultado deste processo.
2.2) Serviços utilizados como insumos:
Em 01/2007, 03/2008 e 09/2008, o contribuinte teria informado no Dacon despesas de
serviços utilizados como insumos em valor superior ao informado no Livro Razão.
Intimado, o interessado reconheceu a incorreção. A diferença foi glosada.
3) Irregularidades quanto à base de cálculo das contribuições - vendas não tributadas:
A autoridade fiscal constatou que a receita dos produtos tributados teria sido informada
a menor no Dacon, tendo sido apurada a contribuição complementar. Tais valores não
impactaram os pedidos de ressarcimento.
De acordo com o procedimento fiscal, foi reconhecido o direito creditório de R$
57.651,14.
Dessa forma, o Despacho Decisório da fl. 2, reconheceu parcialmente o direito
creditório, homologou parcialmente o PER/Dcomp n° 12782.26441.170907.1.7.11-6249
e declarou que não havia valor a ser restituído/ressarcido para o PER/Dcomp n°
8232 (os PER/Dcomps n° 22823.33454.140907.1.7.11-2406,
6977, 33774.49200.170907.1.7.11-9822 e
19982.07417.170907.1.7.11-0250 foram integralmente homologados).
Cientificado em 18/05/2011, fl. 50, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 7/15, em 13/06/2011, através da qual o contribuinte afirmou que
teria sido instaurado o MPF n° 10.1.07.00-2010-01890-5, o qual teria reconhecido
parcialmente o direito creditório, e passou a contestar as segmintes glosas:
- Fretes de aquisições de pessoas físicas:
O interessado afirmou que não haveria qualquer restrição veiculada por lei ao
aproveitamento de tal crédito e que as normas infralegais não poderiam trazer
inovações, restringindo direitos.
Citou doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
- Terceirizações - Pagamentos Pessoas Jurídicas
O contribuinte teria se creditado de serviços prestados por terceiros para beneficiamento
de arroz ou manutenção de equipamentos.
Alegou que a fiscalização teria entendido que os fornecedores do seu contribuinte
seriam dependentes dele, com base nas folhas de pagamento de tais empresas e no
endereço de uma das empresas, ATL Indústria e Comércio de Cereais Ltda.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

O interessado afirmou que a empresa Elaine Schonfeldt, com CNPJ atualmente baixado,
não se localizava no mesmo endereço.
Defendeu que a fiscalização teria se detido ao fato de que as três empresas citadas
teriam o mesmo objeto social, o que seria incabível.
Asseverou, ainda, que não haveria impedimento ao fato de que as três empresas teriam
faturamento constituído somente dos serviços prestados ao interessado e que a
legislação não proibiria que uma pessoa fosse sócia de mais de uma empresa.
- Devoluções de vendas:
O interessado afirmou que a fiscalização teria glosado créditos decorrentes de
devolução de vendas, mesmo após a apresentação das notas fiscais de venda e de
devolução das mercadorias.
Alegou que a RFB disporia em seu site que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a estas operações”
e que o inc. VIII, art. 3°, Lei n° 10.833/2003 preveria expressamente tal possibilidade.
- Crédito sobre serviço de seguros:
A vedação para tal aproveitamento constaria do art. 8° da IN SRF n° 404/2004.
O contribuinte reafirmou que normas infralegais não poderiam alterar regras
constitucionais.
Conclusão:
O interessado concluiu, para solicitar o reconhecimento total do crédito presumido, a
reforma da decisão, a homologação integral das compensações e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Em 27 de setembro de 2018, através do Acórdão n° 14-88.390, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 25 de outubro de 2018, às e-folhas 71.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de novembro de 2018 e-
folhas 74, de e-folhas 76 à 84.
Foi alegado:
 Da incorreta desconsideração dos valores relativos à: “Créditos sobre
fretes de aquisições de pessoas físicas;
- REQUERIMENTOS:
Diante disso, a Recorrente requer:
O total provimento do presente Recurso, a fim de que se reforme o acórdão ora
recorrido, para que seja cancelado o lançamento em discussão nos pontos ora debatidos, tendo
em vista que o próprio CARF já decidiu em sessões anteriores sobre a mesma matéria em favor
da recorrente, emanando entendimento que os fretes tomados de pessoa jurídica domiciliada no
país, independente da mercadoria ser adquirida de pessoa física ou jurídica, tem direito à alíquota
básica de 1,65% e 7,6% de crédito de PIS e Cofins.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 25 de outubro de 2018, às e-folhas 71.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de novembro de 2018 e-
folhas 74.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da incorreta desconsideração dos valores relativos à: “Créditos sobre
fretes de aquisições de pessoas físicas”.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins - mercado interno, referente ao
período 01/01/2006 a 31/03/2006, no valor de R$ 68.321,70, transmitido através do PER/Dcomp
n° 13234.79696.140907.1.5.11-8232.
A DRF Novo Hamburgo proferiu o despacho decisório de fls. 2, através do
qual homologou parcialmente o PER/Dcomp n° 12782.26441.170907.1.7.11-6249 e declarou
que não havia valor a ser restituído/ressarcido para o PER/Dcomp n° 8232 (os PER/Dcomps n°
2823.33454.140907.1.7.11-2406,6977,
33774.49200.170907.1.7.11-9822
e
19982.07417.170907.1.7.11-0250 foram integralmente homologados).
Junto com a manifestação, o interessado juntou cópia do Relatório Fiscal,
resultante do MPF n° 10.1.07.00-2010-01890-5, denominado Auto de Infração. A autoridade
fiscal enumerou as glosas e irregularidades constatadas, sendo que na tabela de consolidação
consta o item do relatório correspondente. Deste modo, neste relato, mantivemos a mesma
numeração, para maior clareza.
O Acórdão n° 14-88.390, a 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
É de se salientar que o único ponto atacado no Recurso Voluntário é o
Créditos sobre fretes de aquisições de Pessoas Físicas.
Quanto a esse ponto, o Relatório Fiscal assinala, às e-folhas 32 e 33:
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, o contribuinte foi intimado a
apresentar os conhecimentos de transporte e a cópia das notas fiscais dos bens
transportados, relativamente a algumas operações que integraram a base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade (Linha 3 e, a partir de jul-08, Linha 7 das Fichas 6A e
16A do Dacon). Verificamos que houve a inclusão na base de cálculo dos créditos da
não cumulatividade de fretes relativos a compras de arroz em casca de diversos
produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

Assim, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 03, o contribuinte foi intimado
a apresentar o valor total dos fretes mensais que integraram a base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade que se referem a fretes na aquisição de arroz em casca
de pessoas físicas. Em respostas apresentadas em 08/02/11, o contribuinte relacionou os
fretes em tela.
Cabe lembrar que não existe previsão específica para inclusão dos fretes sobre compras
na base de cálculos da não cumulatividade. Esses dispêndios integram a base de cálculo
dos créditos na condição de integrante do custo de aquisição do insumo/mercadoria.
Assim, os fretes sobre compras, relativamente aos créditos da não cumulatividade,
recebem o mesmo tratamento que o bem adquirido.
Por exemplo, se o bem adquirido não gera o direito ao crédito, o mesmo tratamento será
dado ao respectivo frete. Se o bem adquirido possibilita apenas o direito ao crédito
presumido sobre produtos de origem vegetal (alíquotas aplicadas sobre 35% do valor da
aquisição), os fretes darão direito ao crédito no mesmo percentual.
Esse é o caso dos fretes relacionados pelo contribuinte em sua resposta (aquisições de
arroz em casca de produtores pessoas físicas). Assim, sobre esses valores é cabível
apenas a apropriação de crédito à razão de 35% do valor do crédito básico, em vez dos
100% adotados pelo contribuinte.
Além disso, o caput do art. 8o da Lei n° 10.925/04, previu que o crédito presumido em
tela podería ser utilizado apenas para dedução das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins. Tal prescrição legal foi enfatizada com a emissão do Ato Declaratório
Interpretativo
SRF
n°
15/2005.
Assim,
são
indevidos
os
pedidos
de
compensação/ressarcimento, ora em análise, relativamente à totalidade dos créditos
integrais apropriados sobre os referidos fretes (Coluna B da Tabela a seguir).

O contribuinte teria sido intimado a apresentar os conhecimentos e a cópia das
notas fiscais dos bens transportados.
A autoridade fiscal teria constatado a inclusão na base de cálculo dos créditos
da não cumulatividade de fretes relativos a arroz em casca de diversos produtores rurais pessoas
físicas, mas como o bem adquirido não gerava direito a crédito, o frete também não poderia
gerar.
A aquisição de arroz em casca gerava crédito presumido à razão de 35%, mas
conforme o art. 8°, Lei n° 10.925/2004, esse tipo de crédito só poderia ser deduzido do PIS e da
Cofins, não integrando o valor passível de ressarcimento. Por tal motivo, tais fretes foram
glosados.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho de 2019 de Relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes. São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de
produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de
insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo
contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral
do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção, inc.
II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de conceder ou
reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é insumo, ou
se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a situação específica
dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, leite, sendo
que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao
insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja,
o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas,
faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo
insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos.
Melhor dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao
valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para negar provimento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.901545/2011-68

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital